Tribunal: TJBA
Processo: 8030016-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030016-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE e outros

Advogado(s): JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO POR HOMONÍMIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRONÚNCIA EM FEITO CORRELATO. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. FEITO COMPLEXO. PARCIAL CONHECIMENTO
E
DENEGA
ÇÃO D
A ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória ao paciente, o qual se encontra custodiado preventivamente desde 24 de outubro de 2023, sob as acusações de integrar a organização criminosa armada, além de suposta prática de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico no bojo da Operação Tarja Preta.

II. Questão em discussão

2
. Há quatro questões em discussão:

(i) determinar se a alegação de erro de identificação fundada em homonímia e a fragilidade de indícios comportam exame em sede de
habeas corpus
;

(
ii
) definir se a impronúncia em processo de homicídio correlato afeta de forma compulsória a manutenção da prisão preventiva por crimes autônomos de organização criminosa e tráfico; (
iii
) avaliar se o tempo de prisão provisória configura excesso de prazo injustificado por desídia do Poder Judiciário; e

(
iv
) analisar a suficiência e adequabilidade das cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3
. As alegações referentes à negativa de autoria, calcadas em erro de identificação e homonímia, bem como na suposta carência de fidedignidade dos monitoramentos telemáticos, exigem dilação fático-probatória complexa e exaustiva, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, cujo rito pressupõe a existência de prova pré-constituída.

4
. Em estrito respeito ao postulado fundamental da autonomia das instâncias penais, a sentença superveniente de impronúncia por crime de homicídio prolatada perante o Tribunal do Júri não vincula obrigatoriamente ou de forma imediata o Juízo Especializado em Organização Criminosa.

5
. O excesso de prazo na formação da culpa não se estabelece por critérios puramente matemáticos, exigindo-se a análise global do procedimento sob a égide do princípio da razoabilidade.

6
. A manutenção da prisão preventiva justifica-se como medida necessária para a garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal), diante da periculosidade social do paciente e da gravidade concreta do
modus operandi
do grupo delitivo, de acentuado poder bélico, circunstâncias que evidenciam a ineficácia e a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento:

“
1. A alegação de erro de identificação por homonímia demanda ampla
dilação fático-probatória, providência inviável em sede de
habeas corpus
. 2. O excesso de prazo para a formação da culpa não se configura na presença de tramitação regular em feito de elevada complexidade com pluralidade de denunciados.
”

Dispositivos relevantes citados:

Arts.

312 e 313
do Código de Processo Penal
; Lei nº 12.850/2013, art
.
2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC: 916537 MS 2024/0188673-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA; HC 195215, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021; HC 255463
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025
;
e
HC 107339, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08-11-2011
.

HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO PARCIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HC Nº 8034268-21.2026.8.05.0000 –
SALVADOR
/BA

RELATOR: Dra. NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030016-72.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogada JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE
(
OAB BA59435-A
)
, em favor de RANGEL ALVES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça